Tribunal: TJDFT
Processo: 0749778-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
su Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749778-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AURIDENES AMORIM DA SILVA AGRAVADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria Auridenes Amorim da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 215478096 do processo n. 0728315-56.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Azul Companhia de Seguros Gerais (ora agravada) contra a ora agravante, acolheu o pedido de desistência formulado pela exequente, e deixou de homologar o acordo extrajudicial firmado entre as partes. Em suas razões recursais (ID 66484559), a agravante sustenta, de início, fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, de modo que estaria dispensada do recolhimento do preparo recursal. No mérito, a recorrente (executada) narra ter celebrado acordo com a recorrida (exequente) para pagamento do débito exequendo, no valor total de R$24.797,41(vinte e quatro mil setecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), sendo o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) pago a título de entrada, no dia 16/9/2024, e a quantia restante adimplida em 25 (vinte e cinco) parcelas, iguais e sucessivas, de R$972,36 (novecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), com vencimento no dia 5 (cinco) de cada mês. Relata que o termo de acordo e o respectivo pedido de homologação foi formulado pela própria exequente, contudo, ao saber do resultado do bloqueio judicial via Sisbajud, a parte apresentou pedido unilateral de desistência, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao postulado do pacta sunt servanda. Argumenta que a desistência unilateral do acordo só é possível na hipótese de vício de consentimento, qual seja, dolo, coação ou erro essencial em relação à pessoa ou ao objeto, o que não teria ocorrido no caso. Aponta que o acordo jurídico regularmente celebrado entre partes capazes é presumidamente válido, só podendo ser anulado em ação própria. Alega que “A jurisprudência deste Respeitável tribunal tem entendimento contrário a desistência unilateral do acordo firmado por partes capazes e assistidas pelos seus respectivos patronos, ainda que anterior à homologação judicial”. Cita precedentes judiciais que entende amparar sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da r. decisão. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja deferida a homologação do acordo, com o devido prosseguimento do feito, inclusive, com a condenação da parte agravada ao pagamento dos ônus de sucumbência. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID origem 166681940). É o relato do necessário. Decido. 2. Na hipótese, observa-se que a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC1, exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca da impossibilidade de acolhimento do pedido de desistência de homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes, sem a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, a saber: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora